Tribunal: STF
Processo: RE 1441523
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO AO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONCESSÓRIA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO, DE PLANO, AO RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL QUE NENHUM ELEMENTO NOVO TROUXE, QUE LEVASSE O RELATOR A SE RETRATAR DA DECISÃO PROLATADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se decisão prolatada em recurso de apelação cível, se no agravo regimental o recorrente nenhum elemento novo trouxe, que pudesse levar o relator a se retratar da decisão prolatada” (fl. 1, e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º e a al. a do inc. III do § 1º do art. 40 e o § 8º do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que “os profissionais da categoria especialistas em educação não foram atingidos pela extensão interpretativa conferida pelo julgamento da ADI nº 3.772/DF, pelo que não fazem jus a aposentadoria especial como professores” (fl. 12, e-doc. 29).



    Sustenta que “ao especialista em educação não se aplica a regra da aposentadoria especial, nos termos da ADI n. 3772 que limitou a extensão de tal tipo de aposentadoria aqueles que exerçam função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico da carreira do magistério estadual, e, desde que, não se trate de especialista de educação e que a função seja exercida em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira e de função de ministração do ensino em sala de aula na educação infantil e no ensino fundamental e médio” (sic, fl. 18, e-doc. 29).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para o fim de afastar as violações à Constituição Federal e, por consequência, reformar a decisão recorrida, julgando improcedente os pedidos formulados pela parte autora /recorrida, denegando-se, a segurança” (fl. 19, e-doc. 29).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem concluiu:



    “(...) Resta saber, se exerceu efetivamente atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio durante 25 anos. Da defesa apresentada pelo Estado, verifica-se que não há insurgência com relação ao tempo de trabalho, prestado, mas apenas quanto à necessidade de averbação, por meio de processo administrativo, do tempo de serviço prestado em vínculo já extinto pela adesão da autora ao PDV (Pedido de Demissão Voluntária). Reconheceu, contudo, ainda na via administrativa, o total de 19 anos, 6 meses e 2 dias de tempo de contribuição (f. 27). Confessa o Estado, portanto, que a autora possuiu dois vínculos distintos com o Poder Público: um na qualidade de professora (de 13/02/1978 a 19/12/1997) e outro de especialista em educação (de 17/02/1986 até a presente data). (...) O documento de f. 113, especificamente comprova que a autora exerceu a atividade de especialista em educação no período de 28/05/1999 a 28/12/2007. Portanto, há cerca de 8 anos. (...) Superada essa questão. Importa assentar se a atividade exercida como especialista em educação pode ser considerada função de magistério, nos moldes do que preconiza o §5º, do artigo 40 da CF. (...) Assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, entende-se que a autora faça jus à aposentadoria especial, independentemente de ter exercido suas funções exclusivamente em sala de aula, pois demonstrado que as exerceu em unidade de ensino básico durante miais de 25 anos” (fls. 4-7, e-doc. 20).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério.



    É de se anotar que, no julgamento da ADI n. 3.772, exclui-se a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos especialistas em educação. Confira-se a ementa deste julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (DJe 27.3.2009).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSTANTE DA ADI 3.772/DF. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, da qual sou redator para o acórdão, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorre na espécie. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação local. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.197.827-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.8.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 728.498-AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE n. 1.441.742, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2023.



    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora